Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-19.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com a jurisprudência predominante do STJ, é possível a tipificação da conduta de portar arma branca em via pública como ato infracional correlato à contravenção penal prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, que dispensa regulamentação própria quanto ao elemento normativo do tipo relativo às condições exigidas para o uso de armas brancas, devendo a questão sobre a tipicidade da conduta ser resolvida sob exame do contexto fático e do potencial lesivo do objeto.
2. Recurso ministerial conhecido e provido.